Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-20.2018.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001252-20.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (VÍTIMA), Joelma Alves Rosa (VÍTIMA), Dionata Silas Silva Correa (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), VALDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 027.256.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITONN FERREIRA TELES - CPF: 034.196.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), S. D. R. - CPF: 054.869.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA ALVES ROSA (VÍTIMA), DIONATA SILA SILVA CORREA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE RETIFICAR O ERRO DA REPRIMENDA OBSERVADO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO GUERREADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL - EXISTÊNCIA - INTEGRAÇÃO - NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material por ocasião da dosimetria fixada no édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 1252-20.2018.8.11.0036 (Código 57224), interposta pelo Ministério Público.

O embargante alega em favor de sua pretensão, em síntese, que encontra o erro material, de maneira que, o respectivo voto registrou a sanção equivocada das somas das reprimendas em 07 [sete] anos, 11 [onze] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão, ao que, realizada a detração, constou a pena definitiva de 06 [seis] anos, 09 [nove] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão.

Relata que, o cálculo correto das somas das penas dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e declaração falsa é de 07 [sete] anos, 04 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, que, empós a detração, perfaz a sanção definitiva de 06 [seis] anos, 02 [dois] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão.

Narra que uma vez alterada a pena do crime de roubo para 04 [quatro] anos e 08 [oito] meses, em virtude da exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo e mantidas inalteradas as sanções pertinentes aos crimes de corrupção de menores e falsidade ideológica em 01 [um] ano e 03 [três] meses e 01 [um] ano, 05 [cinco] meses e 15 [quinze] dias, respectivamente, o voto registrou a sanção equivocada das somas das reprimendas em 07 [sete] anos, 11 [onze] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão, ao que, realizada a detração, constou a pena definitiva de 06 [seis] anos, 09 [nove] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão.

Entende que, encontra-se o erro material, de modo que, relativamente ao embargado, o cálculo correto das somas das penas dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e declaração falsa é de 07 [sete] anos, 04 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, que, empós a detração, perfaz a sanção definitiva de 06 [seis] anos, 02 [dois] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão.

Desse modo, requer que seja corrigido o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do Recurso, pois presentes seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão impugnada apresentar-se revestida de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deverá pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, nos termos do art. 619 do CPP,
in verbis
:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito do assunto, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarence Fernandes esclarecem:

142. Cabimento dos embargos (possibilidade jurídica)

Nos termos do Código, em qualquer instância os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (arts. 382 e 619 CPP).

Assim somente serão cabíveis quando o recorrente apontar um desses defeitos (Recursos no processo penal. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011, p. 173).

No caso concreto, houve um equívoco na digitação. Desse modo, o cálculo correto das somas das penas dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e declaração falsa é de 07 [sete] anos, 04 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, que, empós a detração com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a pena do embargado Dionatas Silas Silva Correa será de 06 [seis] anos, 02 [dois] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, a fim de retificar o erro da reprimenda observado, nos termos supramencionados.

Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão guerreado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020